Tribunal: TJMT
Processo: 0018116-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018116-31.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NIUCELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 992.634.671-53 (APELADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DO AUTOR. AUSÊNCIA. SUMULA 240/STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A extinção do processo por abandono pressupõe a intimação do advogado, por meio do Diário Oficial, posteriormente a intimação pessoal do autor, de modo que só deve ser extinto após o cumprimento das formalidades necessárias, sob pena de nulidade da sentença. 2. Na hipótese deve ser observado o que determina a mencionada Súmula 240 do STJ. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0018116-31.2012.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: NIUCELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL objetivando a reforma da sentença proferida pelo juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de sentença de Ação de Cobrança n. 0018116-31.2012.8.11.0041 - Cód. 765417, que extinguiu o feito, nos termos do art. 485 inc. III CPC, ficando assim decidido:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, pela parte requerente.

Revogo a liminar concedida nos autos.

Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se houver.”

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, pois ingressou a recorrente com cumprimento de sentença, sendo certo que o referido cumprimento tinha pedido de intimação dos Advogados sob pena de nulidade, o que não foi observado pelo Juízo primevo.

Requer seja recebida a presente apelação para cassar a r. sentença, ante ausência de intimação dos Advogados da recorrente referente ao r. despacho “sob pena de extinção” de 2018/2019, subsidiariamente requer a exclusão da condenação em custas (ID no 141392223 - págs. 1/10).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL objetivando a reforma da sentença proferida pelo juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de sentença de Ação de Cobrança n. 0018116-31.2012.8.11.0041 - Cód. 765417, que extinguiu o feito, nos termos do art. 485 inc. III CPC.

Sem tergiversação, vislumbro que ato judicial atacado merece ser cassado pelas razões que passo a expor.

O artigo 485, III e § 1o, do CPC, dispondo:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Com efeito, o art. 485, § 1o do CPC traz a expressa disposição da extinção do processo condicionada à intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias.

A norma em comento visa evitar que a extinção do processo ocorra quando a negligência e o desinteresse seja apenas do advogado, e não do autor propriamente dito. Portanto, busca o dispositivo evitar que a inércia da parte autora prejudique a regular marcha processual, estabelecendo a penalidade de extinção.

Não restam dúvidas, pois, que para a decretação da extinção do processo por abandono é indeclinável a intimação pessoal do autor, todavia, antes, deve haver a intimação de seu patrono, que no caso não ocorreu, já que o objetivo da lei é de, através desta exigência, suprir exatamente a própria desídia do representante.

Pode-se apurar que a intimação foi direcionada aos antigos patronos do autor, e, após determinada a intimação do pessoal da parte, para que promova as diligências necessárias, em seguida sendo lançada a sentença de extinção do processo.

Assim, considerando que não houve a imprescindível intimação dos defensores do exequente, mas somente seu representante legal, entendo que não restou configurado o abandono processual, razão pela qual a sentença deve ser cassada.

Diante do exposto, conheço da apelação e a provejo, a fim de cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022